Tribunal: TJMT
Processo: 1057519-09.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057519-09.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - CNPJ: 06.337.459/0002-42 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - CNPJ: 06.337.459/0002-42 (AGRAVANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO POR CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TACIN E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO E INTEGRAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.189/2025. REMISSÃO E ANISTIA DE CRÉDITOS DE TACIN. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Sousa Gomes Cruz Advogados e por Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. – ME contra decisões monocráticas proferidas nos autos de apelação cível oriunda de ação anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a exigibilidade de débitos inscritos nas CDAs nº 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada. A sociedade de advogados impugnou a manutenção dos honorários em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, e requereu o afastamento do redutor do art. 90, § 4º, do CPC ou, subsidiariamente, a fixação por equidade. A contribuinte sustentou a existência de fato jurídico superveniente decorrente da Lei Estadual nº 13.189/2025 e do Decreto Estadual nº 1.806/2025, que teriam remitido, anistiado e isentado os créditos tributários relativos à TACIN, além de defender o exame da tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, aplica-se quando o reconhecimento do pedido é parcial e não há cumprimento imediato e integral da obrigação reconhecida; (ii) estabelecer se o proveito econômico modesto, porém mensurável, autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; (iii) determinar se a superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025 e do Decreto Estadual nº 1.806/2025 extingue a exigibilidade dos créditos tributários de TACIN discutidos nos autos; e (iv) definir se subsiste interesse processual no exame da tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação após a remissão e anistia dos créditos de TACIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90, § 4º, do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento imediato e integral da prestação reconhecida, não comportando aplicação quando ausente o nexo de simultaneidade entre o reconhecimento e a satisfação da obrigação.

4.

A permanência das CDAs relativas ao ICMS Estimativa Simplificada ativas por período superior a um ano após a sentença é incompatível com o pressuposto de cumprimento imediato e integral exigido para a redução dos honorários pela metade.

5.

O reconhecimento apenas parcial do pedido pelo Estado de Mato Grosso, limitado ao ICMS Estimativa Simplificada, aliado à resistência mantida quanto à TACIN, afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC sobre a disciplina honorária nos moldes pretendidos.

6.

Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual integral de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, conforme os arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, caput, do CPC.

7.

O arbitramento por equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

8.

O proveito econômico correspondente à soma dos valores das CDAs de ICMS Estimativa Simplificada canceladas é mensurável e determinável, circunstância que afasta a fixação de honorários por equidade, ainda que o valor seja modesto.

9.

A qualificação do proveito econômico como modesto não equivale à sua irrisoriedade, pois modéstia e irrisoriedade não se confundem para fins de incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

10.

O piso mínimo da tabela da OAB/MT, invocado com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC, somente incide quando configurada hipótese de arbitramento por equidade, o que não ocorre quando o proveito econômico é mensurável.

11.

A Lei Estadual nº 13.189/2025, publicada em 29 de dezembro de 2025 e regulamentada pelo Decreto nº 1.806/2025, concedeu remissão e anistia integrais dos créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes à TACIN, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, abrangendo as CDAs discutidas na ação.

12.

A remissão extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, do CTN, e a anistia exclui a infração, conforme o art. 175, II, do CTN, produzindo efeitos sobre a exigibilidade dos débitos independentemente do desfecho da controvérsia judicial sobre a validade da exação.

13.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação ou a interposição do recurso, de ofício ou a requerimento da parte.

14.

A remissão e a anistia previstas na Lei Estadual nº 13.189/2025 não implicam reconhecimento de inconstitucionalidade da TACIN, pois constituem renúncia fiscal superveniente e não invalidam a exação cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

15.

O cancelamento das CDAs de TACIN por remissão e anistia esvazia a utilidade prática do exame da tese subsidiária de nulidade por vício de notificação, pois a contribuinte já obteve, por força de lei, o afastamento da cobrança dos créditos discutidos.

16.

A apreciação originária, pelo Tribunal, da tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação não examinada na sentença implicaria supressão de instância, razão pela qual a decisão monocrática corretamente determinara o retorno dos autos à origem para exame das questões remanescentes, antes da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Agravo interno da Sousa Gomes Cruz Advogados parcialmente provido. Agravo interno da Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento imediato e integral da prestação reconhecida. 2. A ausência de cancelamento imediato e integral das CDAs afasta a redução dos honorários pela metade. 3. O proveito econômico mensurável impede o arbitramento de honorários por equidade, ainda que seja modesto. 4. A remissão e a anistia concedidas pela Lei Estadual nº 13.189/2025 extinguem a exigibilidade dos créditos tributários de TACIN por fato superveniente, sem afetar a constitucionalidade da exação reconhecida pelo STF no Tema 1282. 5. A extinção superveniente da exigibilidade dos créditos de TACIN acarreta a perda do objeto do recurso que busca pronunciamento judicial sobre nulidade das CDAs por vício de notificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º, 8º-A e 11, 90, caput e § 4º, 493, 487, II e III, “a”, 926, 927 e 1.021, § 1º; CTN, arts. 156, IV, e 175, II; Lei nº 6.830/1980, art. 26; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I; Lei Estadual nº 13.189/2025; Decreto Estadual nº 1.806/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.908; STF, Tema 1282 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1076, REsp nº 1.906.618/SP, j. 25.08.2021; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076; STJ, AgInt no REsp nº 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1000335-68.2019.8.11.0029, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025, DJE 27.03.2025; TJMT, N.U 0000503-60.2012.8.11.0085, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026, DJE 23.03.2026; TJMT, N.U 1011634-16.2021.8.11.0015, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2025, DJE 30.09.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por Sousa Gomes Cruz Advogados e por Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. – ME contra decisões monocráticas proferidas nos autos da Apelação Cível n. 1057519-09.2020.8.11.0041, oriunda de ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a exigibilidade de débitos constantes das CDAs n. 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada.

No agravo interno interposto por Sousa Gomes Cruz Advogados, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a fixação dos honorários advocatícios pelo método percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Alega que o referido redutor exige o preenchimento cumulativo de requisitos que, segundo afirma, não estariam presentes no caso concreto, notadamente o reconhecimento integral do pedido e o cumprimento imediato e integral da obrigação reconhecida.

Defende, ainda, que haveria contradição na decisão agravada, pois, embora tenha reconhecido o caráter modesto do proveito econômico, deixou de aplicar o arbitramento por equidade previsto no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

A sociedade de advogados afirma, em síntese, que não houve cumprimento integral e imediato da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, pois parte das CDAs teria permanecido ativa por período superior a um ano após a prolação da sentença.

Aduz, ainda, que o reconhecimento parcial da Fazenda Pública, limitado ao ICMS Estimativa, não autorizaria a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, pleiteando o afastamento da redução dos honorários pela metade ou, subsidiariamente, a fixação da verba por equidade, em valor não inferior ao piso da Tabela da OAB, indicado no montante de R$ 6.695,34 para o ano de 2026.

Por sua vez, no agravo interno interposto por Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. – ME, a agravante sustenta que a decisão monocrática, embora tenha dado provimento ao recurso do Estado quanto à constitucionalidade da TACIN, deixou de apreciar fato jurídico superveniente consistente na edição da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto Estadual n. 1.806/2025, diplomas que, segundo afirma, teriam remitido, anistiado e isentado integralmente os créditos tributários relativos à TACIN, esvaziando sua exigibilidade e tornando inviável o prosseguimento da cobrança.

A empresa agravante afirma que a remissão e a anistia constituem fato superveniente relevante, a ser considerado nos termos do art. 493 do CPC, com repercussão direta sobre a exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos autos. Sustenta, ainda, de forma subsidiária, a necessidade de manutenção da determinação de retorno dos autos à origem para exame da tese autônoma e subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação, anteriormente deduzida em contrarrazões à apelação e tida por prejudicada em razão do acolhimento, em primeiro grau, da tese de inconstitucionalidade da TACIN.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela empresa, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a decisão monocrática não padeceria de omissão, pois teria se limitado aos contornos objetivos da apelação interposta pelo Estado, cujo objeto era a reforma da sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da TACIN.

Argumenta que a legislação superveniente relativa à remissão e à anistia dos créditos não invalidaria a exação nem alteraria a conclusão jurídica sobre a constitucionalidade da taxa, repercutindo, quando muito, sobre a exigibilidade dos débitos.

Nas mesmas contrarrazões, o Estado afirma que, quanto à alegação de nulidade das CDAs por vício de notificação, haveria perda superveniente de objeto e ausência de interesse processual, em razão do cancelamento dos títulos por anistia/remissão.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Agravante se insurgem da decisão monocrática proferida por este Relator, 057519-09.2020.8.11.0041, oriunda de ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a exigibilidade de débitos constantes das CDAs n. 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada.

Extrai-se dos autos de origem que em 13 de dezembro de 2020, Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a extinção dos créditos constantes nas Certidões de Dívida Ativa nº 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS Estimativa Simplificada, com valor da causa de R$ 13.022,15.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, procedendo ao cancelamento das infrações correspondentes e juntando as CDAs atualizadas. Quanto à TACIN, manteve a resistência, sustentando a constitucionalidade da exação.

A sentença, prolatada em 21 de julho de 2024, homologou o reconhecimento do pedido quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do CPC, e declarou a nulidade dos débitos de TACIN, com fundamento na inconstitucionalidade da exação à luz da ADI nº 2.908 do STF.

Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. (id. 333371362)

Ambas as partes apelaram.

O Estado impugnou a declaração de inconstitucionalidade da TACIN; a Sousa Gomes Cruz Advogados interpôs apelação autônoma impugnando exclusivamente a disciplina dos honorários advocatícios.

A decisão monocrática id. 336554867, prolatada em 10 de dezembro de 2025, deu provimento ao recurso do Estado para reformar a sentença quanto à TACIN, aplicando o precedente vinculante do STF no Tema 1282 da Repercussão Geral (constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios), determinou o retorno dos autos à origem para exame das questões remanescentes não apreciadas na sentença, e negou provimento ao recurso da sociedade de advogados, mantendo os honorários em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade especificamente em relação ao ICMS Estimativa.

Opostos embargos de declaração pelas agravantes, foram não acolhidos pela decisão monocrática id. 352021886, publicada em 12 de março de 2026.

Contra essa decisão foram interpostos os presentes agravos internos: o primeiro, pela Sousa Gomes Cruz Advogados, protocolado em 30 de março de 2026, versando sobre a disciplina dos honorários advocatícios; o segundo, pela Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda., protocolado em 1º de abril de 2026, versando sobre a tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação e sobre os efeitos da Lei Estadual nº 13.189/2025.

Entrementes, em 29 de dezembro de 2025, foi publicada a Lei Estadual nº 13.189/2025, regulamentada pelo Decreto nº 1.806/2025, que concedeu remissão e anistia integrais dos créditos tributários referentes à TACIN, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões a ambos os agravos, sustentando a irrelevância da legislação superveniente para o julgamento recursal e a perda superveniente de objeto do agravo da contribuinte em razão do cancelamento das CDAs.

Pois bem.

DO AGRAVO INTERNO DA SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

A Sousa Gomes Cruz Advogados interpôs apelação autônoma exclusivamente para impugnar a disciplina dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

A decisão monocrática id. 336554867 negou provimento ao recurso, mantendo os honorários em 10% sobre o proveito econômico do ICMS Estimativa Simplificada, com redução pela metade especificamente em relação a esse tributo, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, dois conjuntos de argumentos.

Primeiro, que a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável ao caso, porque o reconhecimento do Estado foi parcial em relação ao objeto total da lide e porque o cumprimento da prestação não foi imediato nem integral, tendo as CDAs do ICMS Estimativa permanecido ativas por mais de um ano após a sentença.

Segundo, que a decisão incidiu em contradição ao reconhecer o caráter modesto do proveito econômico e, simultaneamente, afastar o arbitramento por equidade previsto nos arts. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC e no Tema 1076 do STJ.

Com efeito, o art. 90, § 4º, do CPC institui hipótese excepcional de redução dos honorários advocatícios pela metade, condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento imediato e integral da prestação reconhecida. A norma impõe exigência conjuntiva que não comporta aplicação parcial ou gradativa.

No caso concreto, a ação anulatória cumulou pedidos relativos a dois tributos distintos – TACIN e ICMS Estimativa Simplificada.

O Estado reconheceu a procedência do pedido apenas quanto ao ICMS Estimativa, mantendo resistência integral quanto à TACIN.

Dessa feita, a decisão agravada aplicou o redutor proporcional, limitando-o ao segmento reconhecido.

A questão central, porém, não se resolve apenas pelo plano do reconhecimento.

O ponto determinante levantado pela agravante é o da ausência de cumprimento imediato e integral da prestação reconhecida.

Conforme demonstrado nos autos, as CDAs nº 2018769428, 2018830668, 20191632465 e 2020747062 permaneceram ativas por período superior a um ano após a prolação da sentença que as declarou nulas.

Assim, essa circunstância é absolutamente incompatível com o pressuposto da simultaneidade exigido pelo § 4º do art. 90 do CPC.

O benefício legal pressupõe que o réu, ao mesmo tempo em que reconhece a procedência do pedido, cumpre de forma plena e imediata a obrigação reconhecida, evitando a necessidade de execução e proporcionando ao credor a satisfação do direito sem litigância adicional.

Dessarte, quando o efetivo cancelamento das CDAs ocorre apenas tardiamente, após transcorrido prazo expressivo, rompe-se o nexo de simultaneidade que justifica a redução.

A jurisprudência desta Câmara e das demais Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT é firme nesse sentido, como cito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob fundamento de nulidade da CDA nº 2017472844.

2. O Estado reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, mas sustentou a legalidade da cobrança do ICMS devido por Substituição Tributária.

3. O recurso limita-se a pleitear a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de reconhecimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante da admissão parcial da ilegalidade da cobrança pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento do pedido, para fins de aplicação do art. 90, §4º, do CPC, exige admissão integral e incondicionada da tese sustentada pela parte adversa.

6. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso apenas admitiu a ilegalidade parcial da cobrança e manteve a defesa da legalidade do ICMS devido por Substituição Tributária.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redução dos honorários advocatícios não ocorre de forma automática e depende da verificação dos requisitos legais.

8. Ausentes os requisitos do art. 90, §4º, do CPC, mantém-se a condenação nos honorários advocatícios conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento integral e incondicionado do pedido, não se aplicando quando há apenas admissão parcial da tese sustentada pela parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgR Cível nº 00454755320128110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2024.

(N.U 1000335-68.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, após reconhecer a prescrição do crédito tributário executado e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, acolheu embargos de declaração para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, bem como ao ressarcimento de custas e despesas processuais. O ente público requer a fixação dos honorários por equidade ou sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, além do afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou segundo os percentuais legais sobre o proveito econômico obtido; (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC; e (iii) determinar se a isenção legal da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, fixa entendimento de que a apreciação equitativa dos honorários somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC nas demais hipóteses.

4. O proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal corresponde a valor certo e expressivo indicado na Certidão de Dívida Ativa, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade.

5.
A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, exige reconhecimento do pedido com cumprimento integral e imediato da obrigação, conforme orientação do STJ.

6. A apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade, com defesa da higidez do título executivo e resistência à tese de prescrição, afasta a caracterização de reconhecimento espontâneo apto a ensejar a redução da verba honorária.

7. A isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 refere-se ao recolhimento antecipado de custas, não afastando o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

8. Estão presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 26 da Lei 6.830/1980; 82, § 2º; 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11; 90, § 4º; 487, II. Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023; TJMT, Apelação n. 1033008-15.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024; TJMT, AI n. 1020078-44.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025; TJMT, Apelação n. 1001345-22.2016.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.2.2026.

(N.U 0000503-60.2012.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026) (grifei)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA FUNDADAS EM ICMS POR ESTIMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DA PRETENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, em razão da nulidade das Certidões de Dívida Ativa baseadas em regime de ICMS por estimativa, é medida que se impõe diante da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 393) e do TJMT.

Não se aplica o disposto no art. 90, § 4º, do CPC quando ausente o reconhecimento espontâneo, integral e tempestivo da procedência do pedido, tampouco o cumprimento voluntário da obrigação, requisitos cumulativos e indispensáveis à redução dos honorários advocatícios pela metade.

O cancelamento parcial das CDAs pelo Estado de Mato Grosso somente ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade pelos executados, havendo, ademais, resistência processual quanto às demais certidões, o que afasta o requisito da espontaneidade.

A atuação determinante dos contribuintes na elucidação da ilegalidade da cobrança, aliada à ausência de nova argumentação jurídica no agravo interno, reforça a correta aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o art. 90, § 4º, do CPC não incide quando há resistência processual, conforme precedentes: N.U 1023610-68.2023.8.11.0041 e N.U 1026255-37.2021.8.11.0041.

Agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação ou impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(N.U 1011634-16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (grifei)

Diante da jurisprudência pacífica desta Corte, que impõe a observância dos precedentes nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, o art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável ao caso concreto.

Desse modo, a redução pela metade dos honorários deve ser afastada, fixando-se a verba honorária integralmente em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com o reconhecimento da ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Com relação ao arbitramento por equidade, a agravante sustenta, ainda, que o proveito econômico qualificado pelo próprio julgador como 'modesto e relativamente baixo' configuraria o antecedente normativo do art. 85, § 8º, do CPC, autorizando o arbitramento por equidade e a observância do piso mínimo da tabela da OAB/MT, nos termos do § 8º-A do mesmo dispositivo, e em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

O argumento não merece acolhimento.

Ora, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo exclusivamente nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Nesse viés, o Tema 1076 do STJ (REsp 1.906.618/SP, j. 25/08/2021) fixou a tese de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados ou mensuráveis, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente mensurável e determinável, correspondente à soma dos valores das CDAs do ICMS Estimativa que foram canceladas.

O proveito mensurável afasta a incidência da exceção do § 8º, independentemente de ser o valor modesto em termos absolutos.

Deveras, modéstia e irrisoriedade não são conceitos equivalentes.

Irrisório, no sentido técnico-jurídico que autoriza a equidade, é o proveito tão inexpressivo que torna desproporcional qualquer cálculo percentual; mensurável e modesto é o proveito que, embora reduzido, é quantificável e justifica a aplicação do método regra.

Dessa feita, a circunstância de o julgador ter qualificado o valor como 'modesto' ao descrever as características do caso não equivale à declaração de que o proveito é irrisório nos termos do § 8º.

Trata-se de qualificação retórica que não desloca a incidência normativa.

Dessarte, a decisão agravada, ao afastar a equidade com base no Tema 1076, agiu em conformidade com o direito aplicável.

Outrossim, o piso mínimo da tabela da OAB/MT, invocado com fundamento no § 8º-A do art. 85 do CPC, somente é aplicável na hipótese do § 8º, que, como demonstrado, não se configura no caso.

A pretensão de aplicação direta da tabela seccional como critério de fixação dos honorários sucumbenciais, quando o proveito econômico é mensurável, não encontra amparo no sistema do CPC.

Dessa maneira, o agravo da Sousa Gomes Cruz Advogados merece provimento parcial: deve ser afastada a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, fixando-se os honorários no percentual integral de 10% sobre o proveito econômico da parte autora com o reconhecimento da ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, consoante os arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, caput, do CPC, contudo, a tese do arbitramento por equidade não prospera.

DO AGRAVO INTERNO DA CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA.

A Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda. interpôs agravo interno sustentando, em síntese, dois argumentos.

Primeiro, que a decisão monocrática teria sido omissa ao não apreciar a tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação – constituição do crédito tributário de TACIN realizada exclusivamente por edital, sem esgotamento dos meios ordinários de intimação pessoal, postal e eletrônica –, matéria que permaneceu sem exame na sentença em razão do acolhimento da tese de inconstitucionalidade da TACIN.

Segundo, que a superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025 e do Decreto nº 1.806/2025, que remitiram e anistiaram integralmente os créditos tributários relativos à TACIN, constituiria fato extintivo que deveria ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Verifica-se, nesse sentido, que a Lei Estadual nº 13.189/2025, publicada em 29 de dezembro de 2025 e regulamentada pelo Decreto nº 1.806/2025, concedeu remissão e anistia integrais dos créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025. As CDAs objeto desta ação – constituídas entre 2018 e 2020 – estão, portanto, integralmente abrangidas pelo diploma.

A remissão é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

A anistia, por sua vez, exclui a infração, conforme art. 175, inciso II, do mesmo Código.

Desse modo, ambos os institutos produzem efeito extintivo sobre a obrigação ou a penalidade, operando independentemente do desfecho da discussão judicial acerca da validade jurídica da exação.

Consoante o art. 493 do CPC, se depois da propositura da ação ou da interposição do recurso ocorrer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em discussão, deverá o julgador tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Assim sendo, a superveniência da Lei 13.189/2025 constitui fato extintivo do crédito tributário que, por expressa determinação legal, deve ser considerado no presente julgamento.

É importante consignar, contudo, que a remissão e a anistia não implicam reconhecimento de inconstitucionalidade da TACIN.

A Lei 13.189/2025 não declarou a invalidade da exação, tampouco revogou a norma instituidora da taxa; limitou-se a instituir remissão dos créditos já constituídos e isenção para o período subsequente, extinguindo a exigibilidade dos débitos por fundamento legislativo superveniente.

Trata-se, portanto, de renúncia fiscal fundada em política tributária, que não compromete a validade da exação, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF no julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral.

Nesse contexto, o resultado prático perseguido pela agravante com a tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação – afastar a cobrança dos créditos de TACIN – foi alcançado por via legislativa, com o cancelamento das CDAs decorrente da remissão e anistia concedidas pela Lei 13.189/2025.

Não subsiste, por conseguinte, interesse processual da agravante em obter pronunciamento judicial sobre a validade das notificações que embasaram a constituição dos créditos, porquanto a concessão do pedido não lhe traria nenhum resultado prático ou jurídico adicional.

O binômio necessidade-utilidade, que define o interesse processual, não mais se verifica: a prestação jurisdicional pleiteada tornou-se inútil do ponto de vista prático, pois a agravante já obteve, por força de lei, aquilo que buscava judicialmente.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo interno, nos termos do art. 493 do CPC, julgando-o prejudicado, com registro de que a exigibilidade dos créditos tributários referentes à TACIN constantes nas CDAs nº 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062 foi extinta por remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual nº 13.189/2025, sem prejuízo da validade da exação reconhecida pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

A título de registro, e sem prejuízo da perda superveniente do objeto ora reconhecida, consigna-se que a alegada omissão quanto à tese subsidiária de nulidade das CDAs por vício de notificação não caracterizaria vício integrativo da decisão monocrática.

A tese não foi apreciada na sentença porque ficou prejudicada pelo acolhimento, em primeiro grau, da inconstitucionalidade da TACIN.

Logo, ao reformar a sentença nesse ponto, a decisão monocrática determinou corretamente o retorno dos autos à origem para exame das questões remanescentes que não receberam deliberação pelo juízo singular.

Apreciar originariamente, em sede de Tribunal, matéria não examinada na instância de origem importaria indevida supressão de instância, vedada pela estrutura recursal do processo civil, que pressupõe prévio pronunciamento do órgão jurisdicional competente.

Com a superveniência da Lei 13.189/2025 e o consequente cancelamento das CDAs, essa questão resta sem objeto prático, tornando desnecessário qualquer retorno aos autos da origem para os fins da presente controvérsia.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
EM PARTE,
ao Agravo Interno interposto pela Sousa Gomes Cruz Advogados, para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e fixar os honorários advocatícios no percentual integral de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, consoante os arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, caput, do CPC, mantida a decisão agravada nos demais termos, inclusive quanto à eleição do proveito econômico como base de cálculo e à inaplicabilidade do arbitramento por equidade, em conformidade com o Tema 1076 do STJ; e

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Cuiabana Elétrica e Serigrafia Ltda., em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC, registrando que a exigibilidade dos créditos tributários referentes à TACIN constantes nas CDAs nº 2018769428, 2018830668, 20181006010, 20191632465 e 2020747062 foi extinta por força da remissão e anistia concedidas pela Lei Estadual nº 13.189/2025, sem implicação sobre a constitucionalidade da exação, confirmada pelo STF no Tema 1282 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026